Tribunal: TJMT
Processo: 1021407-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021407-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECY DE SOUZA ALBUEZ - CPF: 531.760.141-04 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, COM EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DE LESÃO E DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, de repetição de indébito e de indenização por dano moral, formulados em ação proposta por consumidor em face de instituição financeira, em razão de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O autor afirma que, em 2012, buscou contratar empréstimo consignado comum, mas lhe teria sido imposto cartão de crédito consignado com RMC, sem ciência da modalidade, com descontos mensais tidos por abusivos e sem quitação do débito, alegando não ter recebido nem utilizado o cartão físico, bem como ausência de acesso ao contrato e às faturas.

O juízo de origem reconheceu a validade do contrato, reputou legítimos os descontos em folha, afastou a existência de vício de consentimento, de lesão e de falha no dever de informação, e julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, de conversão em empréstimo consignado, de repetição de indébito e de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, formalmente assinado e acompanhado de prova de liberação de valores e de utilização da linha de crédito, é nulo ou anulável por vício de consentimento, lesão ou falha no dever de informação, com possibilidade de conversão em empréstimo consignado comum; e (ii) saber se, nesse contexto, são devidos a restituição dos valores descontados, inclusive em dobro, e indenização por dano moral em razão da retenção de parcela de verba remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida é de consumo, com aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC e da Súmula 297/STJ. Trata-se de contrato de adesão, mas há instrumento escrito que identifica expressamente a modalidade “cartão de crédito consignado”, com reserva de margem consignável e autorização para desconto em folha, subscrito pelo consumidor, sem impugnação específica da assinatura, nem instauração de incidente de falsidade ou pedido de perícia grafotécnica, o que evidencia a regularidade formal da contratação.

Os documentos juntados demonstram a liberação de valores em favor do consumidor e o registro de diversas compras e lançamentos em faturas mensais, em diferentes estabelecimentos, o que comprova o desbloqueio do cartão e a efetiva utilização da linha de crédito. Nessas condições, não se caracteriza erro substancial ou vício de consentimento (CC, arts. 138 e 139), pois a alegação genérica de que o consumidor “pensava tratar-se de empréstimo consignado comum” não é suficiente para invalidar contrato escrito, assinado e executado ao longo de vários anos.

A tese de falha no dever de informação não se sustenta. Ainda que se reconheça a incidência do dever de informação clara sobre a natureza do produto, taxas de juros, encargos e forma de pagamento (CDC, art. 6o, III), a existência de contrato que indica a modalidade de cartão consignado, com condições básicas da operação, aliada à ausência de demonstração concreta de omissões relevantes ou de efetiva incompreensão das cláusulas, impede o reconhecimento de nulidade. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de trazer elementos mínimos de prova de suas alegações.

Não restou configurada lesão (CC, art. 157) nem vantagem manifestamente excessiva (CDC, arts. 39, V, e 51, IV e § 1o, III). Não há prova de que a instituição financeira tenha imposto condições anormais, fora do padrão de mercado, ou se aproveitado de situação extrema de necessidade ou inexperiência do consumidor. O simples fato de a modalidade cartão consignado ser menos vantajosa que o empréstimo consignado tradicional não basta, por si só, para caracterizar lesão ou abusividade grave.

Comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado com RMC, a liberação do crédito e a efetiva utilização da linha de crédito, os descontos em folha de pagamento configuram exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ (AREsp no 1.882.881/SP), não havendo falar em nulidade do contrato, em sua conversão compulsória em empréstimo consignado comum ou em restituição dos valores descontados, seja simples, seja em dobro, inexistente prova de cobrança indevida de má-fé.

Ausente ato ilícito (CC, arts. 186 e 927), não se configura dano moral indenizável apenas pela existência da dívida e dos descontos em folha, quando decorrentes de relação contratual válida e de utilização do crédito pelo próprio consumidor, conforme precedentes desta Câmara em hipóteses análogas de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, § 11, do CPC e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a contratação regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a liberação do crédito e a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, não há vício de consentimento, lesão ou falha no dever de informação que autorize a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum. 2. Nessas hipóteses, são legítimos os descontos em folha de pagamento, não havendo direito à repetição do indébito, ainda que em dobro, nem à indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Valdecy de Souza Albuez contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, ter havido vício de consentimento, por erro substancial, porque pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas e juros compatíveis, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com juros elevados e dívida de caráter rotativo, invocando os arts. 138 e 139 do Código Civil para defender a anulabilidade do negócio. Afirma, ainda, a nulidade do contrato, por ter sido, em tese, preenchido a posteriori, com divergência de grafia entre o corpo do documento e a assinatura, bem como pela ausência de prova idônea de envio, entrega, desbloqueio e efetiva utilização do cartão, reputando insuficientes telas sistêmicas e documentos unilaterais do banco.

Alega falha no dever de informação quanto à natureza do produto, custo efetivo total, taxa de juros, prazo e forma de quitação, em afronta ao art. 6o, III, c/c arts. 39, V, e 51, IV e § 1o, III, do CDC. Invoca, ainda, o art. 157 do Código Civil, para afirmar lesão decorrente de necessidade econômica e inexperiência, pleiteando a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum, com taxas de mercado.

Requer indenização por dano moral, por entender configurado ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC) em razão da dívida praticamente perpétua sobre verba alimentar, e repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sob alegação de má-fé do banco.

Por fim, aponta que a inversão do ônus da prova, embora deferida, não foi efetivamente aplicada pelo juízo de origem, e requer o provimento da apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais, com declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado, restituição dos valores pagos a maior (preferencialmente em dobro) e condenação em dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 335345870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdecy de Souza Albuez propôs ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., afirmando que em
2012
procurou o banco réu para contratar
empréstimo consignado comum
,
mas foi surpreendido com a contratação de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
,
modalidade que diz não ter solicitado.

E a partir dessa contratação, passaram a ocorrer
descontos mensais em sua folha de pagamento
,
que ele considera abusivos, sem que houvesse efetiva quitação da dívida. Alega, ainda, que
não teve acesso ao contrato nem às faturas detalhadas
,
apesar de reiteradas solicitações ao banco e ao PROCON, e que não recebeu ou utilizou o cartão físico.

Em razão disso, propõe ação para
declarar a nulidade do contrato
,
cessar os descontos
,
restituir em dobro os valores pagos
e

indenizar dano moral
decorrentes da retenção de parte de sua remuneração de natureza alimentar.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, ter havido vício de consentimento, por erro substancial, porque pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas e juros compatíveis, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com juros elevados e dívida de caráter rotativo, invocando os arts. 138 e 139 do Código Civil para defender a anulabilidade do negócio. Afirma, ainda, a nulidade do contrato, por ter sido, em tese, preenchido a posteriori, com divergência de grafia entre o corpo do documento e a assinatura, bem como pela ausência de prova idônea de envio, entrega, desbloqueio e efetiva utilização do cartão, reputando insuficientes telas sistêmicas e documentos unilaterais do banco.

Alega falha no dever de informação quanto à natureza do produto, custo efetivo total, taxa de juros, prazo e forma de quitação, em afronta ao art. 6o, III, c/c arts. 39, V, e 51, IV e § 1o, III, do CDC. Invoca, ainda, o art. 157 do Código Civil, para afirmar lesão decorrente de necessidade econômica e inexperiência, pleiteando a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum, com taxas de mercado.

Requer indenização por dano moral, por entender configurado ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC) em razão da dívida praticamente perpétua sobre verba alimentar, e repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sob alegação de má-fé do banco.

Por fim, aponta que a inversão do ônus da prova, embora deferida, não foi efetivamente aplicada pelo juízo de origem, e requer o provimento da apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais, com declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado, restituição dos valores pagos a maior (preferencialmente em dobro) e condenação em dano moral.

Pois bem. Inicialmente, o apelante afirma que pretendia contratar
empréstimo consignado tradicional
, com número certo de parcelas e amortização definida, mas teria sido surpreendido com a contratação de
cartão de crédito consignado com RMC.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Dos
elementos constantes dos autos verifica-se que há instrumento contratual escrito identificando, de forma expressa, a modalidade “cartão de crédito consignado”, com autorização para descontos em folha, que a contratante lançou sua assinatura no termo de adesão, não havendo alegação de falsidade de firma acompanhada de pedido de prova pericial grafotécnica, bem como que há prova de liberação de valores em seu favor, além de registros de utilização do limite de crédito em benefício da consumidora.

Registre-se, ainda, que, durante toda a instrução processual,
não houve impugnação à assinatura lançada no contrato
,
nem pedido de incidente de falsidade ou perícia, o que reforça a validade formal do documento e impede, em grau recursal, que se pretenda afastá-lo apenas com alegações genéricas.

Ademais, o banco demonstrou, de forma clara, a realização de diversas compras por meio do cartão de crédito, em estabelecimentos variados, com lançamentos sucessivos, em faturas mensais, o que evidencia não apenas a ativação e o desbloqueio do plástico, mas também a efetiva utilização da linha de crédito.

Nessas condições,
não se comprova erro substancial
(arts. 138 e 139 do CC) nem vício de consentimento. A alegação de que “pensava ser empréstimo consignado comum” não é suficiente, por si só, para invalidar contrato escrito, assinado e efetivamente executado ao longo de anos, sem reação imediata.

É certo que o banco deve informar de forma clara a natureza do produto, juros, forma de pagamento etc. Entretanto, tendo sido juntado contrato com indicação da modalidade de cartão consignado e das condições básicas da operação, cabia à autora demonstrar concretamente em que ponto houve omissão ou obscuridade relevante. Isso não foi feito.

A tese de
lesão
(art. 157 do CC) e de
vantagem manifestamente excessiva
(arts. 39, V, e 51 do CDC) também não se sustenta. Não há prova de que as taxas estejam fora do padrão de mercado, nem de que o banco tenha se aproveitado de situação extrema da autora para impor condições anômalas. O simples fato de o custo do crédito ser elevado ou de a modalidade ser menos vantajosa do que o empréstimo consignado comum
não basta
, por si só, para caracterizar lesão ou abusividade grave.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, isso não a exime de trazer elementos mínimos que corroborem suas alegações.
A mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Desse modo, comprovada a relação jurídica subjacente e a efetiva utilização do cartão, revelam-se legítimos os descontos efetuados pelo apelado, por configurarem exercício regular de direito, não havendo falar em anulação ou conversão do contrato, restituição de valores ou indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026